Tribunal: STF
Processo: RE 172084
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-29
Data de publicação: 1994-11-29

Ementa:
JUDICIARIO   -    ACESSO   -    ALCANCE.   A   garantia
constitucional  alusiva ao acesso  ao Judiciario engloba a entrega da
prestação  jurisdicional de  forma  completa, emitindo  o Estado-juiz
entendimento  explicito sobre as  materias de defesa veiculadas pelas
partes.  Nisto esta  a essencia  da norma  inserta no  inciso XXXV do
artigo 5. da Carta da Republica.